Tribunal: TJSP
Processo: 0008380-52.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Execução penal. Apuração de Falta disciplinar de natureza grave. Desclassificação da conduta para falta média. Insurgência ministerial. Prescrição. Decurso de lapso superior a dois anos entre a data da infração e a prolação da decisão judicial. Consideração do menor lapso previsto no Código Penal. Aplicação do art. 114 do CP. Biênio prescricional. Decurso do lapso previsto. Prescrição

Ementa:
Execução penal. Apuração de Falta disciplinar de natureza grave. Desclassificação da conduta para falta média. Insurgência ministerial. Prescrição. Decurso de lapso superior a dois anos entre a data da infração e a prolação da decisão judicial. Consideração do menor lapso previsto no Código Penal. Aplicação do art. 114 do CP. Biênio prescricional. Decurso do lapso previsto. Prescrição reconhecida. Extinção da punibilidade e exclusão dos efeitos decorrentes da anotação da falta média imputada ao agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008380-52.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado TAUNAI DE
SOUZA FLORENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do agravo ministerial e, de ofício, julgaram extinta a punibilidade
no que tange à infração disciplinar datada de 04.04.2018, em razão de sua
prescrição, e determinaram que sejam afastados todos os efeitos decorrentes de
sua anotação como falta média. Comunique-se imediatamente. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008380-52.2020.8.26.0344 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0008380-52.2020.8.26.0344
Comarca
: MARÍLIA (VEC)
Agravante
: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado
: TAUNAI DE SOUZA FLORENCIO
VOTO No 39438
Execução penal. Apuração de Falta disciplinar de
natureza grave. Desclassificação da conduta para
falta média. Insurgência ministerial. Prescrição.
Decurso de lapso superior a dois anos entre a data da
infração
e
a
prolação
da
decisão
judicial.
Consideração do menor lapso previsto no Código
Penal. Aplicação do art. 114 do CP. Biênio
prescricional. Decurso do lapso previsto. Prescrição
reconhecida. Extinção da punibilidade e exclusão dos
efeitos decorrentes da anotação da falta média
imputada ao agravante.
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pela i.
representante do Parquet contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília, por meio
da qual foi reconhecida como falta média a conduta supostamente praticada
na data de 04.04.2018 pelo sentenciado TAUNAI DE SOUZA FLORENCIO,
nos autos da Execução n° 1005661-80.2020.8.26.0344 – controle no 1.155.634.
Com a interposição do recurso, busca a Promotora de Justiça o
reconhecimento da conduta como falta grave, a imposição da regressão do
sentenciado ao regime fechado, a decretação da perda de 1/3 dos dias
remidos, assim como a determinação da interrupção do prazo para fins de
benefícios (fls. 01/06).
O recurso foi devidamente processado e contra-arrazoado às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008380-52.2020.8.26.0344 -Voto no
3
fls. 44/50 e, por ocasião do juízo de retratação, foi a decisão mantida por seus
próprios fundamentos (fls. 51).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo ministerial (fls. 63/67).
É o relatório.
2. Ao sentenciado foi imputada a prática de falta grave porque,
na data de 4 de abril de 2018, teria desobedecido servidor da unidade
prisional onde se encontrava recolhido.
Ao término da sindicância, ao ser submetida à apreciação da
MM. Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais, a conduta foi
homologada como falta média.
Contra esta desclassificação é que se insurge a i. Promotora de
Justiça. Contudo, seu inconformismo não deve ser acolhido, pois deve ser
declarada a prescrição da falta disciplinar.
Com efeito, omissa é a Lei de Execuções Penais na previsão do
lapso prescricional relativamente às infrações disciplinares. Lacunosa a lei
especial, não cabe, data venia, adotar disposição normativa não originada do
processo legislativo ordinário, abrindo espaço, portanto, para a aplicação,
por analogia, do menor prazo prescricional previsto no Código Penal, que é
aquele previsto no art. 114 para a pena de multa, ou seja, de dois anos.
A aplicação analógica justifica-se pela inexistência de previsão
legal específica de prazo prescricional relativo à anotação de falta disciplinar
de natureza grave e, diante da inadmissibilidade de se elevar à
imprescritibilidade sanção administrativa com efeitos penais tão relevantes,
devem ser aplicadas as regras concernentes à sanção penal mais branda
cominada no Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008380-52.2020.8.26.0344 -Voto no
4
Esse o entendimento que vem sendo adotado majoritariamente
por esta Colenda 16a Câmara Criminal, conforme se extrai do v. acórdão
proferido nos autos do Agravo em Execução no 7000489-68.2016, da Relatoria
do Exmo. Sr. Des. Newton Neves:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Falta grave ocorrida em 18/11/2013
Decisão judicial lançada em 02/03/2016 - Prescrição de falta disciplinar grave Ausência de
lei que discipline a matéria Aplicação por analogia do “menor prazo prescricional” previsto
no Código Penal (art. 114 02 anos). Lapso prescricional decorrido entre a decisão judicial e o
julgamento deste recurso Prescrição reconhecida - Agravo prejudicado (voto n. 30490)”.
Logo, tendo decorrido mais de dois anos entre a conduta
imputada ao sentenciado e a submissão do procedimento à apreciação
judicial, de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade no que
concerne à referida infração disciplinar.
Fica, portanto, prejudicada a apreciação do pedido ministerial
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, conheço do agravo
ministerial e, de ofício, julgo extinta a punibilidade no que tange à infração
disciplinar datada de 04.04.2018, em razão de sua prescrição, e determino
que sejam afastados todos os efeitos decorrentes de sua anotação como falta
média. Comunique-se imediatamente.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator